Tribunal: TJMT
Processo: 1027314-18.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1027314-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUCCI & CIA LTDA EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA E SUPERFICIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação do Tema 885/SJT, e o inadmitiu em razão de óbices sumulares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que desproveu o agravo interno, bem como a existência de decisão desprovida de fundamentação e de forma genérica.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1027314-18.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: MARCUCCI & CIA LTDA. E JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCUCCI & CIA LTDA. e JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI

em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação do Tema 885/SJT, e o inadmitiu em razão de óbices sumulares.

Sustentam os embargantes, em síntese, que a “
decisão proferida pela Vice-Presidência do TJMT, inadmitiu o Recurso Especial interposto pelo Embargante, sob o fundamento de que as formulações feitas pelos recorrentes não foram feitas de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, caracterizando deficiência na fundamentação recursal. Aquela decisão se limitou a afirmar, de forma genérica e superficial, que o recurso deveria ser inadmitido pois os Embargantes não apontaram de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.”

Afirmam violação ao art. 1022, II, do CPC diante da possibilidade de supressão de garantias reais/fidejussórias prevista no plano de recuperação judicial aprovado pelos credores do embargante, requerendo, ao final,
“
que seja corrigido o vício apontado, provendo
[1]
se os aclaratórios, confirmando que a tese da embargante, emprestando-lhes efeitos infringentes para reconhecer que fora impugnado especificamente os pontos da decisão recorrida, para que dessa forma, seja reformada a decisão proferida pelo Tribunal “a quo”, determinando o prosseguimento do Recurso Especial à instância superior.”

Recurso tempestivo (id 262742798).

Em contrarrazões o agravado requer a rejeição dos embargos (id 265523277).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações dos embargantes, fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a Recurso Especial interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Conforme relatado, os Agravantes alegam, em síntese, que há distinção inequívoca entre a matéria apresentada no recurso excepcional e aquela tratada no Acórdão do REsp n. 1.333.349/SP analisado em regime de recursão geral, e que o aresto recorrido não está em conformidade com a orientação do STJ, a demandar a provimento do presente recurso para dar seguimento ao Recurso Especial.

No entanto, conforme se depreende do acórdão objeto do Recurso Especial, eventual suspensão das ações e execuções alcançam o autor da recuperação judicial; tendo o E.Superior Tribunal de Justiça consolidado entendimento de que “‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. (id 224707689)

Concluiu-se, assim, que uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Com efeito, diversamente do que expõe a Agravante, o aresto está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECRETADA A FALÊNCIA SOMENTE COM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou: ‘Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça- STJ se firmou no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.333.349-SP, julgado sobre o rito dos recursos repetitivos e posteriormente consolidado no enunciado da Súmula 581 da referida Corte Superior. (...)

2. Entendeu o acórdão recorrido que, no caso dos autos, considerando que se decretou falência somente com relação à devedora principal pelo Juízo da Vara de Falências e Concordatas de Vitória- ES, não há falar em extinção da execução quanto aos fiadores coobrigados, já que estes respondem solidariamente pelo débito.

(...)

5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula 581/STJ)
. (...)

7. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). [g.n.]

Nesse sentido, pontuou o acórdão recorrido:

“(...) considerando que a lide executiva está lastreada em cédula de crédito bancário e, existindo coobrigados (avalistas), não faria sentido impor à Cooperativa/exequente/agravada nova via crucis para ver saldado seu crédito, com habilitação nos autos da recuperação, até mesmo porque, a continuidade da presente execução individual não tem o condão de afetar o plano de recuperação, e a pretendida habilitação de crédito (e consequente extinção da execução), deve ser promovida pelo credor, no seu interesse, não podendo ser a este imposta caso pretenda dar continuidade à execução contra o patrimônio de seus sócios, pois, salvo decisão do Juízo da recuperação em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial”. (id 208689177 - Pág. 6)

Dessa forma, verifica-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 885/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025